Tribunal: CARF
Processo: 10166.912959/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.912959/2011-11
RESOLUÇÃO
1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de pedido de restituição e declarações de
compensação de saldo negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito
relativo ao quarto trimestre do ano-calendário de 2006.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912959/2011-11
2
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 015007994 (fls. 17 a 20),
homologou parcialmente a Declaração de Compensação n. 34376.27611.030907.1.3.02-0850, não
homologou
as
Declarações
de
compensação
n.
18449.52882.280907.1.3.02-0613,
30351.71668.130907.1.3.02-7255 e 29162.240409.1.7.02-0899, e por fim, indeferiu o Pedido de
Restituição n. 03336.77828.120711.1.6.02-9405.
O saldo negativo informado foi da ordem de R$ 3.968.184,37, sendo reconhecido o
valor de R$ 3.656.382,79 e, portanto, glosado o valor de R$ 311.801,57, conforme as justificativas
apresentadas na tabela abaixo colacionada:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
12) na qual impugnou os fundamentos do despacho decisório, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme os seguintes
termos extraídos do voto:
11-A lide circunscreve-se às parcelas de crédito não confirmadas, relativas à
retenção na fonte do IRPJ, no montante de R$ 311.801,57.
12- Antes da análise individual de cada item não reconhecido, é preciso pontuar
que a retenção na fonte do Imposto de Renda para fins de composição do
chamado “saldo negativo” exige sua sustentação em documentação probante
regular e que os valores pleiteados encontrem-se informados em comprovante
específico emitido pela fonte pagadora, conforme previsto no artigo 55 da Lei No
7.450, de 23/12/1985: (...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912959/2011-11
3
13-A exigência dos informes de rendimentos também encontra-se expressa no
Regulamento do Imposto de Renda (aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999): (...)
14- Neste contexto, ainda que outras provas, inclusive a existência de notas fiscais
e escrituração regular do requerente possam ter cunho probante subsidiário, é
inegável a existência de norma cogente (artigos 942/943, do RIR/1999, com seus
respectivos fundamentos legais expressos no final de cada um deles) que vincula
os julgadores e que dela não podem se afastar sob pena de prevaricar e invadir
seara que não lhes compete, negando vigência a dispositivo plenamente válido.
(...)
24-Conforme análises constantes do quadro resumo acima, não houve
apresentação dos informes de rendimentos que comprovassem as retenções de
IRPJ não confirmadas no valor de R$ 311.801,57.
25-Isto posto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade
para não reconhecer a existência de direito creditório remanescente, relativo a
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006, não homologar as compensações
e indeferir o pedido de restituição em litígio.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser
compensado/restituído, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do Lucro Real. A prova hábil da retenção do IRRF é
o informe de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 178/198), no qual pugna, em síntese:
(a) pela declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a
glosa do crédito do IRPJ retido na fonte;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912959/2011-11
4
(b) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos (fls.
23 a 69) e o cruzamento de informações com as supostas DIRFs entregues pelas
fontes pagadoras, com os devidos Informes de Rendimentos e de outros
documentos que forem necessários para a aferição da veracidade do crédito,
buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para cobrar eventuais diferenças da
contribuição somente se, depois de analisadas todas as provas documentais,
remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
(c) consideração como prova de toda documentação juntada aos autos,
especialmente, a declaração de fls. 69 que atesta que para fins de imposto de
renda os pagamentos do Ministério do Trabalho (CNPJ 37.115.367/0033-48)
foram realizados pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos
(07.526.983/0025-10), conforme informe de rendimentos de fls. 68, Declaração
de fls. 69 e ainda publicação do Diário Oficial de 10/04/2002, fls. 75, acatando a
retenção do IR no valor de R$ 222.663,63.
(d) o acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que oferecidas à
tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e contábil;
(e) a improcedência do v. acordão recorrido, a fim de que se reconheça todas as
retenções do IRPJ, confirmando-se a comprovação da integralidade dos créditos
da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
A Recorrente aduz que é uma empresa que possui diversos clientes, em todo o
Brasil e, quando realiza suas atividades comerciais, as faturas comerciais são recebidas, já pelo
montante líquido, descontando-se o valor do Imposto de Renda e outros tributos retidos na fonte.
Afirma que, em razão da imensidão de clientes, todo o controle é rigorosamente
feito de forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos que atestam a retenção
dos tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de IRRF da Recorrente.
Defende, assim, que os montantes retidos a título de imposto de renda sempre
foram devidamente retidos pelas fontes pagadoras, não podendo ser punida, por meio da glosa de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912959/2011-11
5
créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação de informes de rendimentos e da DIRF) por parte dos seus clientes.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/1996,
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, é necessário que o contribuinte comprove a
retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da Súmula n. 80 do
CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Súmula n. 143 do CARF deixa claro que a prova do IR retido na fonte não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente afirma que, para comprovar seu direito creditório, juntou à sua
manifestação de inconformidade provas como Notas Fiscais e Diários Contábeis.
Compulsando os autos e confrontando o acórdão recorrido com as provas trazidas
pela Recorrente, verifico um aspecto que merece atenção antes de eu prosseguir com a análise
das razões e fato e de direito e dos demais documentos probatórios. Explico.
Em relação ao valor glosado pela fiscalização referente ao imposto retido na fonte
pelo CNPJ 37.115.367/0033-48, identificado pela decisão de piso como item 8, a Recorrente junta
aos autos importante prova do direito alegado: o comprovante de retenção na fonte (fl. 68).
Contudo, noto que há um recorte na cópia apresentada que não permite determinar os meses das
retenções, o que é de extrema relevância, uma vez que a apuração do IPRJ é trimestral.
Por esta razão, identifico a necessidade de ser realizada diligência para indicar os
respectivos meses das retenções.
Ante todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que o processo seja remetido à unidade de origem para que apure quais os meses
correspondentes as retenções constantes do informe de rendimentos juntado à fl. 68. Após,
retorne a este CARF para prosseguir o julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912959/2011-11
6
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 216
DF CARF MF
Original